Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-93.2011.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002216-93.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOAO GUATURA NETO - CPF: 004.536.844-91 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO -

ODONTOLOGO – PSF - CONTRATAÇÃO NA FORMA DAS LEIS MUNICIPAIS E DO ART. 37, IX DA CF/88 -

CONTRATO NULO -

FGTS E SALÁRIOS. CABIMENTO -

TESE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7o, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3o, da CF). 2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677, leading case do Tema 551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se extendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas

Constatando-se a nulidade das renovações sucessivas do contrato firmado com a parte autora para o desempenho de serviço ordinário e permanente, e sem a devida indicação do interesse público excepcional, é possível a condenação do Estado ao pagamento do FGTS e salários, apenas.

Portanto, incabível o pagamento do adicional de insalubridade e de salários superiores ao valor pactuado.

O Programa Saúde da Família (PSF), de natureza contingente, caracteriza-se pela temporariedade e excepcionalidade do interesse público, de modo que pode ser alterado ou suspenso a qualquer tempo, visto que seus recursos são oriundos do Governo Federal - Nas contratações em caráter excepcional, para atender ao Programa Saúde da Família, é necessária a autorização legislativa, com a previsão de contratação, mediante prévio processo seletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
João Guatura Neto
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0002216-93.2011.8.11.0024, ajuizada em face do
Município de Nova Brasilândia
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A parte autora opôs Embargos de Declaração (ID 12098475). O Juízo
a quo
negou-lhes provimento (ID n. 12099951).

Em suas razões recursais,
João Guatura Neto
se insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, para declarar a validade dos contratos do Recorrente junto à Requerida nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, razão pela qual pleiteia o pagamento de indenização, não quitadas, bem como ao pagamento do acional de insalubridade.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida e julgar procedente a presente ação.

Decorreu o prazo para o Município oferecer contrarrazões, conforme certidão de ID n. 12101453

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 12101458), manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 6 de novembro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
João Guatura Neto
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0002216-93.2011.8.11.0024, ajuizada em face do
Município de Nova Brasilândia
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, João Guatura Neto, ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança, em face do Município de Nova Brasilândia, objetivando que o Requerido seja compelido a efetuar o pagamento das diferenças salariais no que concerne a verba indenizatória/PSF e adicional de insalubridade, referente aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, ocasião que desempenhou o cargo de odontólogo para o programa saúde da família.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as renovações/contratações ilegítimas não geram qualquer efeito jurídico válido, o que impõe a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Apelante insiste que devem ser declarados a a validade dos contratos do Recorrente junto à Requerida nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, razão pela qual pleiteia o pagamento de indenização PSF, não quitadas, bem como ao pagamento do acional de insalubridade.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que o Apelante exerceu as funções de odontólogo junto ao Município de Nova Brasilândia, em decorrência do Programa de Saúde da Família (PSF), referentes aos anos de 2005 a 2008, por meio de sucessivos contratos temporários juntados aos autos, bem como da ficha financeira (ID n. 12096957).

Constata-se que, ocorreu uma contratação precária na forma da legislação municipal n. 266/05 de 25 de julho de 2005, que assim prevê:

Dispõe sobre a contratação de servidores públicos municipais por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências.

Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.

Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de
direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1.

(...).

2.

Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3.

(...).

(AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei]

Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.

No caso dos autos, considerando que o
Requerente foi contratado sucessivamente para ocupar o cargo de odontólogo
, como inclusive asseverado pelo próprio em sua inicial, e corroborado pelo Município em sede de contestação,
é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

Deste modo, esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo Tema 916 consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.

O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que
nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de
todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS
, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Vejamos a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016) [Destaquei]

Em sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020).
[Destaquei]

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz
jus
ao recebimento de

todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

A propósito, vejamos algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2o). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO.

ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS.

EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13o salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.

(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/8/2020, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE.
1) A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7o, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3o, da CF). 2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677, leading case do Tema 551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se extendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.
5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.

(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS.
JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1o RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.
I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.o do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE no 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
. II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.
III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE no 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.
IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado. V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.

(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020) [Destaquei]

Entretanto, o Recorrente insurge contra a sentença no que concerne ao adicional de insalubridade e diferença de verba
indenizatória/PSF
; todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, cabe a análise do caso concreto, referente à função de odontólogo, exercida pelo Autor, ora Recorrente, no PSF.

A princípio, cumpre-me registrar que cabe ao Governo Federal o financiamento das equipes que integram o PSF - instituído pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 648/2006 -, cabendo ao município oferecer a infraestrutura necessária ao funcionamento do serviço.

O argumento da temporariedade e da excepcionalidade do interesse público, no caso do PSF, reside na natureza contingente do programa, que pode ser alterado ou suspenso a qualquer tempo, visto que seus recursos são oriundos do Governo Federal.

Logo, tendo em vista que a fonte pagadora dos profissionais de saúde contratados para o PSF é federal, mostra-se cogente fazer sua distinção da fonte financiadora dos vencimentos pagos aos servidores públicos municipais concursados, ocupantes de cargo efetivo.

Obviamente, nada impede que o Município engaje seus servidores efetivos na prestação de serviços no PSF; contudo, não poderá abrir vagas em concurso para cargos efetivos, para todos os servidores que exercem função oriunda de programas instituídos pelo Governo Federal, sob risco de, na hipótese de extinção ou alterações do PSF, ter que arcar com custos de folha de pagamento para os quais não terá fonte autônoma de recursos financeiros.

No julgamento do Incidente de Arguição de Constitucionalidade no 1.0452.04.012077-9/002, a Corte Superior deste Tribunal, ao abordar a questão referente à contratação temporária de dentistas para o PSF, entendeu que, apesar de a Lei Federal no 11.350/2006, que regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, ter tratado somente dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, suas normas devem ser aproveitadas para os demais casos de contratação, mediante processo seletivo, para o exercício de funções no PSF.

Assim, no caso de contratações em caráter excepcional, para atender ao Programa Saúde da Família, é necessária a autorização legislativa por meio de lei municipal, com a previsão de contratação, mediante prévio processo seletivo.

Na situação dos autos, verifica-se que o Recorrente foi contratado pelo Município de Brasilândia para a execução de serviços como odontólogo, no Programa Saúde da Família, contratos esses que foram diversas vezes aditados para prorrogação do prazo de vigência 2005 a 2008, por meio de sucessivos contratos temporários juntados aos autos, bem como da ficha financeira (ID n. 12096957).

Entretanto, não há qualquer previsão legislativa e nem comprovação do devido processo seletivo para o exercício dessa função nesse programa. Assim, as contratações realizadas não se subsumem a qualquer hipótese descrita na lei, considerando-se inclusive que, para a realização das atividades desenvolvidas pelo Apelante no referido programa do Governo Federal, seria necessário prévio processo seletivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - QUESTÃO DE DIREITO - CERCEAMENTO DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PREVISÃO LEGAL - PROCESSO SELETIVO - VERBAS NÃO DEVIDAS - POSICIONAMENTO DO STJ - STF. - Cabe ao juiz verificar a necessidade de produção de meios de provas, de modo a deferir os que considera necessários ao esclarecimento da controvérsia e indeferir aqueles que reputa inócuos ou irrelevantes - É nula a contratação administrativa, temporária, de servidor não celetista, em virtude de renovações sucessivas e descumprimento do princípio do concurso público (art. 37, § 2o, da CR/88)- A contratação administrativa temporária nula gera ao servidor direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 - Realinhamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Supremo Tribunal Federal. Teoria da culpa recíproca -
O Programa Saúde da Família (PSF), de natureza contingente, caracteriza-se pela temporariedade e excepcionalidade do interesse público, de modo que pode ser alterado ou suspenso a qualquer tempo, visto que seus recursos são oriundos do Governo Federal - Nas contratações em caráter excepcional, para atender ao Programa Saúde da Família, é necessária a autorização legislativa, com a previsão de contratação, mediante prévio processo seletivo.

(TJ-MG - AC: 10570130015474001 Salinas, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 04/04/2018, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2018). [Destaquei]

Logo, buscando o Recorrente obter o direito à insalubridade e as diferenças de indenização do PSF, mostra-se inviável acolher a pretensão, porquanto não há amparo legal ao direito pleiteado na condição em que ingressou o Recorrente na prestação de serviço público.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020